Tribunal: STF
Processo: ARE 1463492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - TODOS OS IMPETRADOS, NA MEDIDA DE SUAS COMPETÊNCIAS DISPÕEM DE MEIOS PARA FAZER CUMPRIR A ORDEM MANDAMENTAL EXARADA – DECADÊNCIA DO DIREITO QUE SE AFASTA – PROVA DOS AUTOS – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS – MÉRITO - APOSENTADOS OU APOSENTANDOS – DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A PARIDADE NA FORMA DO PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 606.199/PR - GRATIFICAÇÃO POR AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIA - PERCEPÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS CONSECUTIVOS COMPROVADA – GENERALIDADE COMPROVADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA



    1. Segundo entendimento jurisprudencial, autoridade coatora é aquela competente para corrigir a ilegalidade impugnada por meio do mandado de segurança, ou seja, a autoridade que dispõe de meios para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário, o que se observa no caso em tela dentro das obrigações e funções que mantém cada um dos cargos que ocupam.



    2. Estamos diante de Mandado de Segurança ajuizado de forma preventiva, não se sujeitando ao prazo decadencial, máxime quando busca os impetrantes, preventivamente, se proteger contra os efeitos do plano de cargos e salários que poderão atingir aos autores no futuro.



    3. A inadequação da via eleita argumentada encontra-se intimamente ligada ao próprio mérito porque sustentam os impetrados que a Ação Mandamental – preventiva - foi agitada em razão de lei em tese, o que se afasta já que o exame do feito reclama, na verdade, correção da irresignação da parte impetrante voltada aos efeitos concretos da Lei Municipal 8.629/2014 que poderão atingir aos mesmos.



    4. Os documentos que guarnecem os pleitos da exordial são passíveis de demonstrar motivação para a insurgência judicial e sua comprovação.



    5. Mesmo a suposta inexistência de prova pré-constituída levaria a fatal denegação da segurança quando da análise meritória, mas não a impossibilidade de ajuizamento.



    6. Os documentos dos autos colacionados no evento 593509 demonstram que os impetrantes da ativa recebem a referida gratificação já a muitos anos tendo sido juntados os diplomas e certificados que justificam a percepção dos mesmos.



    7. Quanto aos já aposentados, da mesma forma, também receberam durante a atividade não tendo a parte impetrada apresentado provas de que tiveram tais valores incorporados, ainda que cheguem a alegar que a lei 8.629/2014 garantiu a irredutibilidade de salários e a percepção da referida vantagem pelos inativos.



    8. A regra geral da EC 41/2003 garante a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de sua publicação, tendo esta Seção de Direito Público sedimentado entendimento do direito aos servidores em obter a paridade de vencimentos com os ativos, sendo genericamente deferida a todos a gratificação requerida e obedecidas as regras de transição previstas pela EC 47/2005.



    9. A norma combatida, tal como redigida, respeita o direito dos inativos que somente reuniram os requisitos para a aposentação após a EC nº 41/2003, assegurando-lhes a preservação do valor real dos seus benefícios, ao enquadrá-los no patamar inicial do novo Plano de Cargos, mas fere de morte o direito à paridade, reconhecido em favor dos servidores aposentados anteriormente à alteração do texto constitucional pela EC nº 41/2003, afastando-lhes o direito de reajuste, com base nos requisitos objetivos, insculpidos no novo plano de cargos e salários.



    10. Rejeitadas as preliminares e segurança concedida para garantir aos impetrantes o enquadramento e progressão na carreira instituída pela Lei 8.629/2014, em relação ao tempo de serviço e a titulação, nos prazos e condições previstos nos artigos 46, §1º, 50 a 52 da Lei 8629/2014, declarando ainda o direito à percepção da Gratificação por Avanço de Competências, na forma do artigo 36, parágrafo único, e 54 da Lei 6.149/2002, devendo incidir sobre a complementação ali referida todo e qualquer aumento efetivado sobre os vencimentos e vantagens dos servidores municipais, respeitada progressão por titulação obtida enquanto ainda em atividade e em áreas de conhecimento necessárias ao desenvolvimento das atividades do cargo ocupado, referida no art. 50 e 51 da Lei Municipal n. 8.629/2014.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, 37, caput, 40, § 8º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente